Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600593-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0600593-58.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 08/08/2022
Processo referência: 06005589820226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - Federação PSDB
Cidadania (PSDB/CIDADANIA), CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(REQUERENTE)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
Comissão Provisória do Paraná (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
364
29/08/2022 19:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.039

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600593-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Comissão Provisória
do Paraná
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
D E R E G U L A R I D A D E D E A T O S
PARTIDÁRIOS - DRAP. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. REGISTRO
DEFERIDO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43070364 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919502793600000042041178
Número do documento: 22082919502793600000042041178

Trata-se de pedido de habilitação da FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) para participar do Pleito de 2022, concorrendo para o cargo de Deputado
Estadual, no Estado do Paraná.

O pedido foi subscrito por representante legalmente autorizado, em conformidade
com o art. 21 da Resolução TSE nº 23.609/2019, acompanhado dos documentos exigidos pela
legislação em vigor (art. 23 da Resolução TSE nº 23.609/2019).

Publicado o edital previsto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019, decorreu o
prazo legal sem impugnação.

Em informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, não foram
levantadas questões impeditivas ao acolhimento do pedido.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do
pedido.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, anoto que foram preenchidas todas as condições legais para o registro
pleiteado.

Friso que os limites legais referentes ao número total de candidatos e à reserva
mínima de 30% e máxima de 70 para candidatura de cada gênero, nos termos do art. 10 da Lei
nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foram devidamente observados pela
Federação e por cada partido que a compõe, mesmo após as renúncias e a substituição
realizadas.

Outrossim, o pedido está instruído com toda a documentação exigida, não havendo
impugnação.

Portanto, o pedido merece deferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer insurgência
quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de registro da
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA), para concorrer ao cargo de Deputado
Estadual, nas Eleições 2022.
Num. 43070364 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919502793600000042041178
Número do documento: 22082919502793600000042041178

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado deste
julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600593-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - REQUERENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados do REQUERENTE:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070364 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919502793600000042041178
Número do documento: 22082919502793600000042041178